Tribunal: TJMT
Processo: 1001672-38.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001672-38.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[WILLIAN DA SILVA PAIXAO - CPF: 052.574.882-21 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), N. G. O. D. - CPF: 065.535.411-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO QUALIFICADO, RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HISTÓRICO DE CRIMES SEXUAIS CONTRA VULNERÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame
1.
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de estupro qualificado (vítima de 15 anos), resistência e desobediência. A defesa alega ausência de fundamentação concreta acerca da periculosidade e postula a revogação da custódia ou sua substituição por monitoramento eletrônico, sustentando a fragilidade dos indícios de autoria e a suficiência de medidas diversas do cárcere.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva sob o prisma da garantia da ordem pública, analisando-se: (i) se a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
, e o risco de reiteração delitiva justificam a medida extrema; e (ii) se as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, seriam suficientes para neutralizar a periculosidade do agente.

III. Razões de decidir
3. A segregação cautelar encontra-se fundamentada em dados concretos que extrapolam a gravidade abstrata do tipo penal, consubstanciada no
modus operandi
do agente que, prevalecendo-se do repouso noturno, invadiu sorrateiramente a residência da vítima adolescente para constrangê-la à prática de atos libidinosos e conjunção carnal mediante ameaça, revelando acentuada periculosidade social.
4. O risco de reiteração delitiva exsurge cristalino do histórico criminal do paciente, que ostenta registros anteriores, notadamente investigação pretérita por importunação sexual contra múltiplas crianças e adolescentes em ambiente escolar, circunstância que denota uma propensão à prática de delitos sexuais contra vulneráveis e impõe a custódia para a proteção da coletividade.
5. Diante da gravidade concreta da conduta e do fundado receio de reprodução de fatos criminosos, as medidas cautelares diversas da prisão, inclusive o monitoramento eletrônico, mostram-se absolutamente insuficientes e inadequadas para assegurar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.

IV. Dispositivo e tese
6. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento:

"A prisão preventiva é legítima e necessária para a garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta do delito pelo modus operandi de invasão domiciliar noturna e o risco de reiteração delitiva demonstrado por histórico de crimes sexuais contra vulneráveis, tornando inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 213, § 1º, 329 e 330; CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 805.583/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus

com pedido de liminar
impetrado em favor de
Willian Da Silva Paixão
, apontando como autoridade coatora o
Juízo das Garantias – Polo Barra do Garças
/MT, em face da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva nos autos do processo nº 1000001-34.2026.8.11.0079.

O paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 213, §1º (estupro qualificado), 329 (resistência) e 330 (desobediência), todos do Código Penal.

A impetrante sustenta que:

a)
Não há demonstração concreta da periculosidade do paciente apta a justificar a prisão preventiva;
b)
Existem dúvidas relevantes acerca da dinâmica dos fatos, especialmente quanto à efetiva presença indevida do paciente no interior da residência;
c)
A Lei nº 15.280/2025, ao inserir o art. 350-A no Código de Processo Penal, ampliou a aplicação de medidas protetivas de urgência aos casos de crimes contra a dignidade sexual;
d)
É possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, com monitoração eletrônica, nos termos do art. 350-A, §5º, do CPP.

Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 342226863). As informações foram prestadas pela autoridade judiciária. (ID 343053381).

A Procuradoria-Geral de Justiça através do eminente procurador, Élio Américo, opinou pela denegação da ordem sintetizando a seguinte ementa:

Habeas Corpus – Crime de estupro de vulnerável qualificado, resistência e desobediência (Arts. 213, §1º, 329 e 330 do Código Penal) - Prisão preventiva decretada – 1. Irresignação do impetrante - Alegada ausência de fundamentação concreta e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas (lei nº 15.280/2025) - Não acolhimento - Materialidade e indícios de autoria demonstrados. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública - Gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi - Invasão de domicílio durante o repouso noturno e coação de adolescente de 15 anos - Periculosidade social do agente constatada pelo extenso histórico criminal. Registro anterior de importunação sexual contra sete crianças e adolescentes no ano de 2023 - Reforço do risco de reiteração delitiva - 2. Insuficiência das medidas previstas no art. 319 do CPP - Predicados pessoais favoráveis não demonstrados e que, por si sós, não obstam a segregação — Constrangimento ilegal não configurado —
Pela denegação da Ordem
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Willian Da Silva Paixão
, apontando como autoridade coatora o Juiz das Garantias do Polo de Barra do Garças (Plantão Judiciário da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT).

A impetrante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, alegando que a decisão carece de fundamentação concreta acerca da periculosidade do agente. Argumenta, ainda, fragilidade nos indícios de autoria e pleiteia a substituição do cárcere por medidas cautelares diversas, inclusive monitoramento eletrônico.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 01 de janeiro de 2026, sendo a custódia convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes de
estupro qualificado (art. 213, § 1º, do CP)
,
resistência (art. 329 do CP)
e
desobediência (art. 330 do CP)
.

Segundo consta no auto de prisão em flagrante e no inquérito policial, na madrugada do feriado de ano novo, a vítima N.G.O.D., adolescente de apenas 15 (quinze) anos de idade, encontrava-se dormindo na residência de sua tia. Por volta das 04h30min,
a adolescente acordou com o paciente sobre seu corpo, masturbando-se e tocando suas partes íntimas
.

Relatam os autos que o paciente, aproveitando-se da vulnerabilidade da vítima e do repouso noturno, constrangeu-a mediante ameaça — afirmando que quebraria seu celular caso gritasse — e consumou a conjunção carnal/atos libidinosos. Após o ato, o paciente evadiu-se pulando o muro. Acionada, a Polícia Militar localizou o suspeito nas imediações, momento em que este resistiu à prisão, entrando em luta corporal com os agentes e desobedecendo às ordens legais, sendo necessário o uso da força para contê-lo.

Pois bem.

Ao contrário do alegado pela combativa defesa, a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se
devidamente fundamentada em dados concretos
, não se limitando à gravidade abstrata do delito. O magistrado
a quo
demonstrou a presença do
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e do
periculum libertatis
, essenciais para a medida extrema.

A necessidade da segregação cautelar para a
garantia da ordem pública
exsurge cristalina de dois vetores principais: a
gravidade concreta do delito (modus operandi)
e o
risco de reiteração delitiva
.

Quanto ao
modus operandi
, verifica-se a periculosidade social do agente que, na calada da noite, invade sorrateiramente uma residência, dirige-se ao quarto onde repousava uma adolescente e pratica violência sexual. A alegação defensiva de que a ameaça de "quebrar o celular" não seria grave o suficiente não se sustenta neste momento processual. O temor infundido em uma adolescente de 15 anos, acordada de madrugada por um estranho sobre seu corpo, é suficiente para caracterizar a redução de sua capacidade de resistência, independentemente do teor verbal da ameaça. Ademais, questões probatórias profundas sobre a dinâmica dos fatos (como o latido ou não de cães ou a versão do acusado de que procurava outra pessoa) demandam dilação probatória incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
.

No que tange ao
risco de reiteração delitiva
, o histórico do paciente é alarmante e justifica a manutenção da prisão. Conforme documentado nos autos e destacado na decisão combatida e no parecer ministerial, o paciente
Willian da Silva Paixão
ostenta extenso registro de passagens policiais.

Merece destaque especial o fato de que o paciente já foi investigado anteriormente, no ano de 2023 (B.O. nº 2023.164969), pela prática de
importunação sexual contra, ao menos, sete crianças e adolescentes
em uma escola da Zona Rural do município. Além disso, possui registros por furto, lesão corporal, ameaça, dano e uso de entorpecentes.

Tal cenário demonstra uma escalada criminosa e uma propensão à prática de delitos sexuais contra vulneráveis, indicando que medidas cautelares diversas da prisão – como o monitoramento eletrônico ou medidas protetivas simples – mostram-se
absolutamente insuficientes e inadequadas
para conter o ímpeto delituoso do agente e proteger a ordem pública, em especial a integridade da vítima e de outras adolescentes da comarca.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modo de execução do crime, constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva.

Portanto, não há constrangimento ilegal a ser sanado. A custódia cautelar não viola o princípio da presunção de inocência quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre no caso em tela.

Ante o exposto, em consonância com o parecer minsiterial,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
, mantendo-se a prisão preventiva do paciente Willian da Silva Paixão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026